Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENGENHARIA ELÉTRICA. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO. ACORDO QUE AFASTOU INADIMPLÊNCIA. VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo prestador de serviços para acompanhamento de obras angariadas em licitação pública, no qual houve acordo de dispensa de pagamento.
2. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
3. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda; porém, seu prosseguimento restou prejudicado em função de ter silenciado sobre a existência de acordo para prestação de serviço pro bono, o que afastaria o direito inaugural.
4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), fazendo-o não prosperará o pedido monitório.
5. Apelo não provido.